Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716180-20.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Milra Silva Sitaro Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Milra Silva Sitaro (Id. 15819736) contra o acórdão (Id. 15642129) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Constata-se que aos 17 de fevereiro de 2020 a Egrégia Câmara de Uniformização admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema no 15). Por se tratar efetivamente da questão em exame no presente caso, houve a determinação da suspensão do curso do presente processo até o julgamento do aludido IRDR (Id. 18217108). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a Egrégia Câmara de Uniformização, ao julgar o referido IRDR, fixou a seguinte tese (Id. 24855110 dos autos do processo no 0717865-62.2019.8.07.0000): “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08.” (Ressalvam-se os grifos). Assim, a embargante requereu a reforma da decisão que suspendeu o curso do processo, bem como o seu regular prosseguimento com a aplicação da tese fixada no IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema no 15). A Egrégia Terceira Turma Cível, no entanto, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela ora embargante e pela sociedade profissional Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP, já havia adotado fundamentação no mesmo sentido da tese posteriormente fixada no IRDR em referência. Na ocasião, foi negado provimento ao aludido recurso com fundamento na impossibilidade da pretendida expedição dos precatórios, de acordo com o requerimento formulado pela recorrente, tendo em vista, em síntese, que: a) não houve manifestação expressa a respeito da responsabilidade solidária dos litisconsortes passivos e que a solidariedade não pode ser presumida, pois resulta dos termos da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil); b) também não há menção a respeito de eventual distribuição do montante devido entre os devedores; e c) de acordo com a Lei Complementar local no 769/2008 e à luz da fundamentação exposta no acórdão no 975313, somente poderá ser imputada ao Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento nos casos de eventual insuficiência financeira do IPREV (Id. 15642129). Diante desse contexto, o acordão impugnado, como é facilmente perceptível, já está de acordo com a tese fixada pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema no 15). Por essa razão, nada há a prover no presente caso, sendo necessário destacar que não estão presentes as hipóteses delineadas no art. 1022 do CPC. Assim, nego provimento aos embargos, à luz do art. 932, inc. IV, alínea “c”, do CPC. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que, após a certificação da preclusão, promova o arquivamento dos autos do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator